Tribunal: TJES
Processo: 5005408-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005408-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: LUIZ ANTONIO ROSA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL INTRODUZIDO PELA LEI Nº 14.181/2021. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA INDEVIDAMENTE CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco PAN S.A. contra decisão proferida nos autos de ação de limitação de descontos e repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento, que deferiu tutela de urgência para limitar os descontos nos proventos do devedor e suspender a exigibilidade dos créditos antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão de tutela provisória em ações de superendividamento exige a realização prévia da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC; e (ii) verificar se a decisão agravada observou o rito estabelecido pela Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
A Lei nº 14.181/2021 instituiu procedimento bifásico para o tratamento do superendividamento, sendo a primeira fase conciliatória e a segunda judicial, cabível apenas se a tentativa de conciliação não alcançar êxito.

3.
O art. 104-A do CDC exige a realização de audiência conciliatória como etapa inicial obrigatória, destinada à formalização de plano voluntário de pagamento que assegure o mínimo existencial ao devedor.

4.
O § 2º do art. 104-A do CDC dispõe que a suspensão da exigibilidade das dívidas na fase conciliatória somente se aplica na hipótese de ausência injustificada de credor, não autorizando intervenção judicial prévia.

5.
A concessão de tutela provisória antes da realização da audiência conciliatória viola o rito legal especial e compromete a finalidade da Lei do Superendividamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A análise de tutela provisória de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento pressupõe a realização prévia da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.

2. A suspensão da exigibilidade das dívidas somente é admitida nos termos do art. 104-A, § 2º, do CDC, diante do não comparecimento injustificado do credor à audiência de conciliação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 104-A, caput e § 2º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5009349-06.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relª Desª Heloisa Cariello, j. 07.05.2025; TJES, AI nº 5009074-91.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005408-14.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S/A

AGRAVADO: LUIZ ANTÔNIO ROSA

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco PAN S/A em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Alegre, nos autos da ação de limitação de desconto com base na lei do superendividamento, que deferiu a tutela de urgência.

Em suas razões (id. 13120611) aduz o recorrente, inicialmente, que a decisão não observou o procedimento previsto no art. 104-A do CDC, padecendo de nulidade.

E mais: os requisitos do art. 300 do CPC não se fazem presentes, porquanto nos termos da Medida Provisória nº 2.215-10/2001, os militares podem ter descontados para fins de margem consignável até 70% (setenta por cento) dos seus rendimentos.

Sustenta a regularidade dos descontos mensais realizados, devendo ser preservado o contrato livremente pactuado.

Por fim, aponta a exorbitância da pena de multa, pleiteando a sua redução à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do agravo.

A controvérsia recursal cinge-se a analisar a higidez da decisão que, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos nos proventos do devedor antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Como se sabe, a Lei nº 14.181/2021 veiculou princípios e regras que visam a prevenir e tratar o superendividamento, fazendo com que o consumidor que se encontre nessa situação saia da “cultura da dívida” para a “cultura do pagamento”.

A questão é tratada em duas fases, conforme disciplinam os artigos 104-A/104-C, do Código de Defesa do Consumidor.

A primeira, chamada de fase conciliatória e preventiva, prestigia o princípio da cooperação e visa à formalização de um plano voluntário de pagamento das dívidas. A segunda, chamada de fase judicial, poderá ser instaurada somente pelo consumidor, caso não haja êxito na tentativa de conciliação com algum dos credores.

Logo, o procedimento legal criado para tratamento do superendividamento perpassa, necessariamente, uma fase inicial conciliatória, a qual, inclusive, o legislador incentiva que seja exercida extrajudicialmente, por meio dos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

A supracitada legislação, portanto, estabeleceu um procedimento específico que deve ser rigorosamente observado. O legislador, de forma clara, previu um caminho bifásico, que se inicia, obrigatoriamente, por uma etapa conciliatória, como se extrai da redação do art. 104-A do CDC.

Dessa forma, ainda que a situação do consumidor agravado, a princípio, aparentemente se enquadre como superendividamento, nesse momento processual, a intervenção judicial sem prévia tentativa de conciliação, em que as partes, por meio de mútua liberalidade acordam a renegociação, novando a dívida em um plano que permita efetivamente o pagamento, observando o mínimo existencial, se mostra inadequada.

No caso dos autos, apesar de haver plano de pagamento voluntário, não há nenhum elemento probatório que indique ter o recorrido se utilizado dos mecanismos extrajudiciais de conciliação, bem como não fora realizada prévia conciliação judicial, o que viola o procedimento legal estabelecido.

Ademais, prevê o §2º do art. 104-A que a suspensão da exigibilidade do débito ocorrerá em razão do não comparecimento do credor à audiência conciliatória, a revelar, portanto, a prematuridade da medida adotada pela decisão recorrida.

Este órgão fracionário já se manifestou a respeito da necessidade de prévia conciliação:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA INDEVIDAMENTE CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por banco daycoval s/a contra decisão que, em ação de limitação de descontos e repactuação de dívidas ajuizada com fundamento na Lei do superendividamento, deferiu tutela de urgência para (I) autorizar o agravado a depositar em conta judicial 30% de seus proventos líquidos e (II) suspender a exigibilidade dos créditos, os descontos em contracheque e conta-corrente, bem como impedir a negativação do nome do autor. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a concessão de tutela provisória em ações de superendividamento exige a realização prévia da audiência conciliatória prevista no art. 104-a do CDC; e (II) verificar se a decisão agravada observou o rito estabelecido pela Lei nº 14.181/2021. III. Razões de decidir
3. A Lei nº 14.181/2021 introduz um procedimento bifásico para a repactuação de dívidas em casos de superendividamento, sendo a primeira fase de natureza conciliatória e a segunda judicial, cabível apenas se a tentativa de conciliação restar infrutífera. 4. O art. 104-a do CDC prevê a necessidade de audiência conciliatória antes de qualquer intervenção judicial, com o objetivo de permitir a formulação de um plano de pagamento voluntário pelos credores e pelo devedor, garantindo o adimplemento das obrigações e a preservação do mínimo existencial. 5. O art. 104-a, § 2º, do CDC estabelece que a suspensão da exigibilidade das dívidas ou a interrupção dos encargos moratórios, na primeira fase (conciliatória), somente tem lugar na hipótese de ausência injustificada de credor à audiência conciliatória.
6. A jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento de que a concessão de tutela provisória antes da realização da audiência de conciliação contraria o procedimento especial previsto na legislação, comprometendo a finalidade do instituto do superendividamento. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A análise de tutela provisória de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento pressupõe a realização prévia da audiência conciliatória prevista no art. 104-a do CDC. (TJES; AI 5009349-06.2024.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Heloisa Cariello; Publ. 07/05/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A devolutividade da decisão impugnada se restringe na viabilidade, ou não, de o magistrado, antes mesmo de designada audiência de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021, examinar o pedido liminar formulado, tendo, sobre o referido tema, as Cortes Estaduais firmado posicionamento uníssono no sentido de que, por se tratar de um procedimento próprio, a tutela de urgência somente poderá ser examinada após a devida realização da fase conciliatória.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para que o magistrado proceda a designação da audiência de conciliação, nos termos do art. 104-A do CDC. (TJES – Agravo de Instrumento nº 5009074-91.2023.8.08.0000 – Relator: Des. Raphael Americano Câmara – 2ª Câmara Cível – Julgador em 01/04/2024).

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)